Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ATENDIMENTO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL. POSSE. COMPROVAÇÃO.
1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Compete ao Juízo do inventário decidir as questões de direito que lhe forem propostas bem como as de fato que estejam documentadas. As questões que necessitarem de dilação probatória deverão ser discutidas em processo à parte.
3. Apelação desprovida.